Tribunal: STJ
Processo: 5834894-52.2023.8.09.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2802001 - GO(2024/0444532-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: WANEZIA VIEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DONILO BAHIA DE PAULA - GO032081
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INADMISSÃO
POR
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO
DE SIMILITUDE FÁTICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
. DESNECESSIDADE DE CISÃO DO
SÚMULA 284/STF
JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu embargos
de divergência, por ausência de cotejo analítico e de demonstração de similitude
fática entre o acórdão embargado e os paradigmas, com incidência, por analogia,
da Súmula n. 284 do STF, reputando desnecessária a cisão de julgamento.
2. Controvérsia originada em agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em execução de honorários
sucumbenciais oposta contra empresa em recuperação judicial, tendo o Tribunal de
origem afastado excesso de execução, admitido a incidência da multa do art. 523,
§ 1o, do CPC e qualificado o crédito como extraconcursal.
3.Agravante sustenta ter realizado cotejo analítico suficiente, com transcrição de
excertos do acórdão embargado e dos paradigmas, destacando a identidade fático-
jurídica, e afirma a inaplicabilidade, por analogia, da Súmula n. 284 do STF,
alegando existência de divergência jurisprudencial sobre o marco temporal de
sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial e sobre a incidência da
multa do
§ 1o, do CPC.
art. 523,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56733844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: c4271bbb-0476-4f3f-a640-8fcc9c3b25bc

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no
§ 4o, do CPC e
art. 1.043,
no
§ 4o, do RISTJ, com demonstração adequada de cotejo analítico e de
art. 266,
similitude fática, de modo a afastar a aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do
STF, bem como se seria necessária a cisão do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de divergência foram corretamente inadmitidos por deficiência de
fundamentação, ante a ausência de cotejo analítico e de demonstração de
similitude fática, conforme exigido pelo
§ 4o, do CPC e art. 266, § 4o,
art. 1.043,
do RISTJ, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. É desnecessária a cisão de julgamento quando os embargos de divergência se
mostram manifestamente inadmissíveis, em observância aos princípios da
celeridade e da duração razoável do processo, conforme precedente no AgInt nos
.
EAREsp n. 673.112/TO
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento dos embargos de divergência exige demonstração específica e
analítica da divergência, com indicação de similitude fática entre o acórdão
embargado e os paradigmas, nos termos do
§ 4o, do CPC e do
§
art. 1.043,
art. 266,
4o, do RISTJ.
2. A deficiência de fundamentação, caracterizada por razões genéricas e ausência
de cotejo analítico idôneo, autoriza a aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do
STF para inadmitir embargos de divergência.
3. É desnecessária a cisão do julgamento quando os embargos de divergência são
manifestamente inadmissíveis, em respeito aos princípios da celeridade e da
duração razoável do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; CPC,
§ 4o; RISTJ,
art. 523,
art. 1.043,
§ 4o;
.
art. 266,
Súmula 284/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
.
EAREsp n. 673.112/TO
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56733844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: c4271bbb-0476-4f3f-a640-8fcc9c3b25bc

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56733844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: c4271bbb-0476-4f3f-a640-8fcc9c3b25bc

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2802001 - GO(2024/0444532-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: WANEZIA VIEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DONILO BAHIA DE PAULA - GO032081
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INADMISSÃO
POR
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO
DE SIMILITUDE FÁTICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
DESNECESSIDADE DE CISÃO DO
SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu embargos
de divergência, por ausência de cotejo analítico e de demonstração de similitude
fática entre o acórdão embargado e os paradigmas, com incidência, por analogia,
da Súmula n. 284 do STF, reputando desnecessária a cisão de julgamento.
2. Controvérsia originada em agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em execução de honorários
sucumbenciais oposta contra empresa em recuperação judicial, tendo o Tribunal de
origem afastado excesso de execução, admitido a incidência da multa do art. 523,
§ 1o, do CPC e qualificado o crédito como extraconcursal.
Documento eletrônico VDA55282995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:48
Código de Controle do Documento: fb903ea7-651c-43fd-8012-1303f58a0026

3.Agravante sustenta ter realizado cotejo analítico suficiente, com transcrição de
excertos do acórdão embargado e dos paradigmas, destacando a identidade fático-
jurídica, e afirma a inaplicabilidade, por analogia, da Súmula n. 284 do STF,
alegando existência de divergência jurisprudencial sobre o marco temporal de
sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial e sobre a incidência da
multa do
§ 1o, do CPC.
art. 523,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no
§ 4o, do CPC e
art. 1.043,
no
§ 4o, do RISTJ, com demonstração adequada de cotejo analítico e de
art. 266,
similitude fática, de modo a afastar a aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do
STF, bem como se seria necessária a cisão do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de divergência foram corretamente inadmitidos por deficiência de
fundamentação, ante a ausência de cotejo analítico e de demonstração de
similitude fática, conforme exigido pelo
§ 4o, do CPC e art. 266, § 4o,
art. 1.043,
do RISTJ, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. É desnecessária a cisão de julgamento quando os embargos de divergência se
mostram manifestamente inadmissíveis, em observância aos princípios da
celeridade e da duração razoável do processo, conforme precedente no AgInt nos
EAREsp n. 673.112/TO.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento dos embargos de divergência exige demonstração específica e
analítica da divergência, com indicação de similitude fática entre o acórdão
embargado e os paradigmas, nos termos do
§ 4o, do CPC e do
§
art. 1.043,
art. 266,
4o, do RISTJ.
2. A deficiência de fundamentação, caracterizada por razões genéricas e ausência
de cotejo analítico idôneo, autoriza a aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do
Documento eletrônico VDA55282995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:48
Código de Controle do Documento: fb903ea7-651c-43fd-8012-1303f58a0026

STF para inadmitir embargos de divergência.
3. É desnecessária a cisão do julgamento quando os embargos de divergência são
manifestamente inadmissíveis, em respeito aos princípios da celeridade e da
duração razoável do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; CPC,
§ 4o; RISTJ,
art. 523,
art. 1.043,
§ 4o;
art. 266,
Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 673.112/TO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INCORPORACAO
TROPICALE LTDA (em recuperação judicial) contra a decisão de fls. 296-298,
que inadmitiu os embargos de divergência, em razão da ausência de cotejo
analítico e de demonstração de similitude fática, com incidência, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF, reputando desnecessária a cisão de julgamento,
conforme precedente no AgInt nos EAREsp n. 673.112/TO.
Alega que demonstrou cotejo analítico suficiente, com transcrição dos
excertos do acórdão embargado e dos paradigmas, destacando a questão jurídica e
a identidade fático-jurídica.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF, por analogia,
afirmando que a fundamentação permite a exata compreensão da controvérsia e do
dissídio.
Afirma a existência de divergência jurisprudencial efetiva sobre o marco
temporal de sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial e sobre a
incidência da multa do
§ 1o, do CPC.
art. 523,
Aduz a relevância da matéria e a inadequação do formalismo utilizado
na decisão agravada para obstar o processamento dos embargos de divergência.
Pontua o atendimento dos requisitos de admissibilidade dos embargos de
divergência, com indicação dos paradigmas e delimitação do ponto controvertido.
Documento eletrônico VDA55282995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:48
Código de Controle do Documento: fb903ea7-651c-43fd-8012-1303f58a0026

Requer a reconsideração da decisão monocrática e, em caso de
entendimento diverso, a submissão do feito ao colegiado, com o provimento do
agravo interno para admitir os embargos de divergência, afastando os óbices
apontados.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 320.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em execução de honorários
sucumbenciais oposta contra empresa em recuperação judicial.
A Corte
afastou o excesso de execução e admitiu a incidência da
a quo
multa do
§ 1o, do CPC, por se tratar de crédito constituído após o pedido
art. 523,
de recuperação judicial, qualificando-o como extraconcursal.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou questões
relativas ao excesso de execução e à multa do
§ 1o, do CPC, cuja negativa
art. 523,
de provimento foi mantida na decisão embargada.
Nas razões do agravo interno, sustenta que houve cotejo analítico
suficiente e similitude fática entre os arestos confrontados, e que é indevida a
aplicação da Súmula n. 284 do STF por analogia.
Conforme consta na decisão agravada, os embargos de divergência
foram inadmitidos porque as razões recursais se revelaram deficientes, sem o
cotejo analítico exigido pelo
§ 4o, do CPC e pelo
§ 4o, do
art. 1.043,
art. 266,
RISTJ. Não basta a mera transcrição de ementas ou a indicação genérica de
Documento eletrônico VDA55282995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:48
Código de Controle do Documento: fb903ea7-651c-43fd-8012-1303f58a0026

conclusões distintas; é imprescindível demonstrar conclusões divergentes a partir
de quadro fático semelhante. Diante da deficiência, incide, por analogia, a Súmula
n. 284 do STF.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à existência de cotejo analítico e similitude fática, não há como afastar a
conclusão de que o instrumento não atendeu às exigências normativas para
comprovação da divergência, subsistindo o óbice por deficiência de
fundamentação.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à tese de inaplicabilidade
da Súmula n. 284 do STF por analogia. A decisão agravada evidenciou que a
formulação genérica das razões impede a compreensão adequada da controvérsia e
não demonstra a similitude necessária, o que legitima a incidência do enunciado.
Nesse contexto, permanece correta, ainda, a desnecessidade de cisão do
julgamento, por razões de celeridade e duração razoável do processo. Nesse
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt nos
EAREsp n. 673.112/TO.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55282995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:48
Código de Controle do Documento: fb903ea7-651c-43fd-8012-1303f58a0026

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.802.001 / GO
Número Registro: 2024/0444532-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02600279220148090051 2600279220148090051 583489452 58348945220238090000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMBARGADO : WANEZIA VIEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DONILO BAHIA DE PAULA - GO032081
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: WANEZIA VIEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DONILO BAHIA DE PAULA - GO032081
TERMO
Documento eletrônico VDA56706275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: a6297690-ef56-4458-9d68-701eb6171677

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: a6297690-ef56-4458-9d68-701eb6171677